Tribunal: TJBA
Processo: 8021708-57.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021708-57.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON GABRIEL DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB N.º 02/2019. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA Nº 14. RECLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, requerendo a anulação de questões da prova objetiva do concurso SAEB/002/2019 para o cargo de Soldado da Polícia Militar, a reclassificação do candidato e a continuidade no certame. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à violação às regras do edital e erro grosseiro nas questões objetivas nº 04, 51, 63 e 75 da prova objetiva para soldado da Polícia Militar relativas ao Edital SAEB n.º 02/2019 e consequente reclassificação da impetrante no certame. III. Razões de decidir 3. A preliminar de litisconsórcio passivo foi afastada, com fundamento na jurisprudência que dispensa a formação de litisconsórcio em concursos públicos. 4. Também se rejeitou a ilegitimidade passiva do IBFC, responsável pela elaboração das questões. 5. Quanto ao mérito, cabe ao Poder Judiciário anular questões de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, constando-se, conforme tese firmada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, a existência de erro na questão nº 75. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas e segurança parcialmente concedida para anular a questão nº 75 da prova objetiva, determinar a reclassificação da impetrante e, somente se obtida pontuação suficiente (cláusula de barreira estabelecida nos itens 8.2.4 a 8.2.6 do edital), assegurar a continuidade no certame. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/04/2015; TJ-BA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021708-57.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDSON GABRIEL DOS SANTOS BARRETO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a anulação da questão de n.º 75 e o consequente acréscimo da pontuação e, somente se alcançada a nota pertinente (itens 8.2.4 a 8.2.6 do edital), seja garantida a correção da redação e participação do impetrante nas demais etapas do certame, observada a ordem de classificação, bem como declarar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08